Tribunal: STF
Processo: HC 190783
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado – art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II (por três vezes), do Código Penal). 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4. Alegada carência de fundamentação na decisão de pronúncia e da ausência de provas aptas a lastrearem possível condenação. Supressão de instância. Matéria não analisada pelas instâncias anteriores. 5. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.